Tribunal: STF
Processo: AI 727355
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE. DECRETO ESTADUAL Nº 36.829/95. SÚMULA 288/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à extensão do reajuste de 10% concedido pelo Decreto Estadual nº 36.829/1995, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional (AI 844.143-RG, Rel. Min. Presidente).



    Agravo regimental a que se nega provimento.